Tribunal: TJES
Processo: 5002626-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002626-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BV Financeira S/A – Crédito, Fin
anciamento e Investimento

contra o v. acórdão de id 1859851, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Município de Vitória
, reformando a decisão hostilizada, a fim de afastar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

A embargante, em suas razões recursais (id 1937644), sustenta que o acórdão padece de omissão, eis que
(i)
não se manifestou quanto à inaplicabilidade do art. 919 do CPC e à necessidade de atribuição de efeito suspensivo automático aos embargos em decorrência das peculiaridades da disciplina prevista na Lei de Execuções Fiscais;
(ii)
desconsiderou que

estão preenchidos os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, quais sejam,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
. Outrossim, com o escopo de manejar recurso perante as instâncias extraordinárias,
(iii)
requer o prequestionamento dos arts. 16, §1, 18, e 32, § 2º, da lei de execuções fiscais, arts. 1.022, II e III, e parágrafo único, II, além do art. 489, §1, IV e VI, ambos do Código de Processo Civil.

O embargado, em sede de contrarrazões (id 2036369), pugna pela manutenção incólume do acórdão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BV Financeira S/A – Crédito, Fin
anciamento e Investimento

contra o v. acórdão de id 1859851, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Município de Vitória
, reformando a decisão hostilizada, a fim de afastar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

A embargante, em suas razões recursais (id 1937644), sustenta que o acórdão padece de omissão, eis que
(i)
não se manifestou quanto à inaplicabilidade do art. 919 do CPC e à necessidade de atribuição de efeito suspensivo automático aos embargos em decorrência das peculiaridades da disciplina prevista na Lei de Execuções Fiscais;
(ii)
desconsiderou que

estão preenchidos os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, quais sejam,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
. Outrossim, com o escopo de manejar recurso perante as instâncias extraordinárias,
(iii)
requer o prequestionamento dos arts. 16, §1, 18, E 32, § 2º, da lei de execuções fiscais, arts. 1.022, II e III, e parágrafo único, II, além do art. 489, §1, IV e VI, ambos do Código de Processo Civil.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, as supostas omissões foram exaustivamente enfrentadas pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento do apelo. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, a embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questionam os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso quanto ao suposto efeito suspensivo automático dos embargos à execução fiscal, bem como em relação ao preenchimento dos pressupostos para sua concessão, a recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada.

Isso porque o acórdão hostilizado é claro ao explicitar que há precedente vinculante do STJ no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal “
é marcada pela excepcionalidade,
afigurando-se
possível apenas
perante situações invulgares, onde o risco de irreparabilidade se agrega à relevância dos fundamentos jurídicos invocados pelo embargante e ao oferecimento de patrimônio idôneo para garantir o juízo da execução
”. A partir do julgamento do REsp 1272827/PE, portanto, os embargos à execução fiscal foram submetidos à mesma lógica dos embargos do devedor, disciplinados pelo Código de Processo Civil.

Partindo desta necessária premissa, este Órgão Colegiado entendeu,
in casu
, pela ausência de plausibilidade dos argumentos deduzidos pela agravada, por não constatar nenhum vício na CDA que embasa o feito executivo, tampouco violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não fosse o bastante, também foi afastada a alegação de
periculum in mora
, haja vista cuidar-se de “
uma das financeiras de maior destaque no país, tendo registrado lucro líquido de 696 milhões de reais somente no ano de 2019, de modo que pode facilmente arcar com o débito exequendo
”, além do fato de que “
na eventualidade de
a Municipalidade
efetuar o
levantamento
da garantia e, posteriormente, restar vencido na demanda,
a instituição financeira
não terá dificuldades em reaver o valor discutido
”.

É certo, pois, que a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que a questão foi adequadamente enfrentada na decisão hostilizada.

No que concerne à finalidade de prequestionar a matéria para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, não é demais registrar que, mesmo com tal escopo, ainda assim revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base em um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado nesse sentido, ao decidir reiteradamente que “
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição.
” (EDcl no AREsp 909.718/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017, STJ), bem como que “
Encontra-se também imune a dúvidas o entendimento de que a oposição de embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não pode ser acolhida, se ausentes os vícios de embargabilidade.
” (EDcl nos EDcl no MS 15.670/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016, STJ).

Antes de concluir, ressalto que eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no citado art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
. INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, esta c. Câmara conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.